Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO.
1. A reincidência é condição pessoal do condenado, que se comunica a todas as condenações em execução. Mas, mesmo que não assumisse essa qualificação de "condição pessoal", ela, inevitavelmente seria aplicada aos apenamentos ainda a serem cumpridos, eis que serão unificados, com fixação de novos deveres para o condenado.
2. Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções remanescentes.
3. Recurso da Defesa desprovido.